Tribunal: TJBA
Processo: 8069483-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8069483-60.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Mateus da Silva Oliveira Advogado: Dr. Marcelo Bonfim dos Santos (OAB/BA: 46.857) Apelante: Cauan Barbosa Pinheiro Defensor Público: Dr. Ussiel Elionai Dantas Xavier Filho Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Origem: 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FORMULADO EM FAVOR DE MATEUS DA SILVA OLIVEIRA. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELO JUIZ SINGULAR. ATENUANTE RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANTIDAS AS PENAS FIXADAS NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela defesa, insurgindo-se contra a sentença que condenou Mateus da Silva Oliveira às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, e Cauan Barbosa Pinheiro às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrerem em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis: “1) Consta do Inquérito Policial anexo, que no dia 20 de março de 2023, por volta das 12h45min, na rua general Antônio Sampaio, n.º 207, Edf. Kauai, na Pituba, nesta capital a vítima Ubirajara Antônio de Souza Santos foi abordada pelos denunciados, que mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, lhe subtraíram o seu veículo automotor, da marca/modelo Renault/Oroch, de placa policial RDB 1422, branco, ano 2021/2022; 2) Consta que a vítima estava saindo da garagem do prédio com o veículo quando os dois meliantes passaram por trás do carro obrigando o condutor a frear, momento em que o denunciado Mateus se encostou na porta do veículo, do lado do carona, e, apontando a arma de fogo, anunciou o assalto, mandando a vítima descer do carro afirmando que se ela fosse policial iria morrer sendo obedecido incontinenti pela vítima; 3) Apurou-se ainda que além do veículo os inculpados subtraíram os pertences que estavam dentro daquele quais sejam: um aparelho celular marca Iphone, uma sacola com ferramentas diversas, uma sacola com documentos, outra com itens de higiene pessoal, um cabeçote de motor Peugeot, um vaso sanitário infantil; 4) Após os denunciados saírem do local a vítima se dirigiu à portaria do prédio onde verificou as imagens do circuito de câmera e acionou a polícia, dando as informações pertinentes ao veículo e as características dos inculpados e algumas horas depois os policiais encontraram o veículo, conseguindo interceptá-lo na posse dos denunciados; 5) Durante a abordagem policial fora encontrada uma arma de fogo no veículo utilizada na ação criminosa pelos réus, um revólver calibre 32, cor prateada e com ferrugem, com número de série ilegível além da res furtiva; [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, Cauan Barbosa Pinheiro postula a redução das penas-base para o mínimo legal e a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, por ausência de comprovação da sua potencialidade lesiva. O Sentenciado Mateus da Silva Oliveira, por sua vez, requer o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, por inobservância às formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal, com a sua consequente absolvição; e, caso mantida a condenação, o afastamento da majorante correspondente ao emprego de arma de fogo e a incidência da atenuante da confissão espontânea. IV – Não merece acolhimento a preliminar suscitada pelo Apelante Mateus da Silva Oliveira. No caso sob exame, observa-se que a condenação não restou amparada, única e exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, mas em um conjunto probatório coeso, que inclui a confissão judicial do próprio Apelante Mateus da Silva Oliveira e o depoimento do agente policial que efetuou a prisão em flagrante dos Réus. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “Havendo outras provas além do reconhecimento feito em desconformidade com o art. 226 do CPP, é inviável a absolvição do réu, já que as provas remanescentes bastam para sustentar a condenação. Tampouco há interesse prático na declaração de nulidade do reconhecimento isoladamente, pois isso em nada afetaria a higidez da sentença condenatória” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024). O Juiz Sentenciante, ao abordar a questão, assim se manifestou (Id. 67152862, pág. 4): “A arguição da defesa do segundo denunciado acerca da nulidade do reconhecimento dos acusados pela vítima não merece qualquer respaldo, seja porque quando o ofendido chegou na DEPOL, aproximadamente trinta minutos após o assalto, os acusados ali já se encontravam no corredor, sendo eles prontamente reconhecidos pela vítima como sendo os autores do assalto, situação ocorrida também neste juízo em audiência, eis que o ofendido quis ser ouvido na presença dos acusados, tendo apontado para cada um deles durante a sua oitiva e esclarecido a ação praticada por cada um deles, conforme já restou retratado anteriormente neste julgado e que consta do ID 418948672”. Por conseguinte, afasta-se a sobredita preliminar. V – No mérito, cumpre observar que a materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pela provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 67151803, págs. 11/12), o auto de entrega do veículo (Id. 67151803, pág. 21), as declarações da vítima e o depoimento da testemunha Jeremias Éder Evangelista Farias - transcritos na sentença. Importa lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Em juízo, os Apelantes confessaram a prática delitiva, conforme destacado na sentença (Id. 67152862): “Os denunciados foram interrogados em JUÍZO (ID 418948672), sendo que ambos confessaram a prática do crime descrito na denúncia que lhes foi imputado. Ao admitir a prática do crime em JUÍZO (ID 418948672), o primeiro denunciado disse que o praticou na forma descrita na denúncia em companhia do segundo denunciado, sendo que este é quem estava portando a arma de fogo, enquanto que o interrogado (primeiro denunciado) saiu dirigindo o veículo subtraído da vítima com o segundo denunciado no banco do carona. Esclareceu que foram abordados meia hora depois do assalto no Alto de Ondina, sendo que um dos policiais militares que lhes abordaram foi o inquirido em audiência neste juízo, tendo sido ambos (denunciados) conduzidos até a DEPOL e momentos após chegou a vítima que os reconheceu no local. De igual modo, o segundo denunciado quando interrogado em JUÍZO (ID 418948672) admitiu a prática do crime na forma descrita na denúncia com a única ressalva que não disse à vítima que se ela fosse policial iria morrer. Esclareceu que praticou o crime portando uma arma de fogo e em companhia do primeiro denunciado, sendo que foi este quem saiu dirigindo o carro subtraído do ofendido, tendo sentado no banco do carona. Informou que foram abordados em Alto de Ondina aproximadamente quinze minutos depois do assalto, sendo que um dos policiais militares que lhe prendeu foi o ouvido neste juízo na audiência”. Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Apelantes pela prática do crime de roubo majorado que lhes fora imputado. VI – No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, melhor sorte não assiste aos Apelantes. In casu, a vítima foi enfática ao relatar ter sido ameaçada com uma arma de fogo pelo Acusado Mateus. A arma, um revólver calibre 32, foi apreendida na posse dos Réus logo após o delito, conforme auto de exibição e apreensão (Id. 67151803, págs. 11/12) e depoimento do Policial Militar em juízo. A utilização da arma para subjugar a vítima e garantir o sucesso da empreitada criminosa é inconteste, sendo suficiente para a incidência da majorante. Conforme salientou o Juiz de primeiro grau: “Com relação a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, que atualmente encontra previsão no inciso I do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, observo que o emprego do artefato bélico contra a vítima restou concretamente comprovado em JUÍZO (ID 418948672), sendo fato inconteste no caso em questão, consoante provas orais coletadas, sendo que a sua ocorrência foi admitida pelos próprios acusados nos seus respectivos interrogatórios, noticiada pela vítima durante a coleta das suas declarações e informada pela testemunha policial militar que efetuou a prisão dos acusados e que, em revista pessoal, apreendeu o artefato bélico utilizado na ação delituosa, diga-se de passagem, com seis munições intactas (ID 418948672 e fls. 11/12 do ID 391599828). Além disso, o emprego da arma de fogo restou sedimentado, ainda, pelas imagens do assalto que foram juntadas aos autos (IDs 418981130 e 418981133). Diante disso, conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da causa de aumento de pena em debate no crime de roubo exige a comprovação da utilização da arma de fogo no momento da ação delituosa, algo que restou induvidosamente demonstrado pela referida prova oral coletada em JUÍZO (ID 418948672) e demais provas existentes nos autos (fls. 11/12 do ID 391599828, IDs 418981130 e 418981133), o que conduz a necessidade do reconhecimento da majorante em questão, independentemente da existência de laudo pericial, conforme quiseram fazer crer as defesas. Em que pese as divergências doutrinárias com relação à necessidade ou não de apreensão e perícia da arma de fogo para a comprovação do seu potencial ofensivo para configuração da referida majorante, já há algum tempo, baseado na consolidação da jurisprudência do STJ, passei a reconhecer a incidência da referida causa de aumento de pena quando há a comprovação concreta do emprego da arma de fogo no momento da ação delituosa, sendo que no caso em questão, como visto, não há dúvidas da sua ocorrência no evento delituoso em apuração. Assim, torna-se prescindível a apreensão (muito embora no caso em questão houve a apreensão da arma de fogo com seis munições intactas em poder dos acusados) e perícia no artefato bélico empregado na ação delituosa, já que existentes outros elementos capazes de evidenciar a sua utilização com fins intimidatórios, como as referidas provas coletadas nos autos, as quais, importante consignar, encontram-se em absoluta coerência e harmonia entre si”. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que “são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas” . Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.589.952/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. VII – No que tange à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Confira-se trecho da sentença recorrida: “CAUAN BARBOSA PINHEIRO: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo; não possui antecedentes criminais comprovados (Súmula 444 do STJ), sendo que poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo o crime praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, situações que se constituem em causas de aumento de pena e que já foram objeto de avaliação neste julgado, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento para não incorrer em bis in idem; porém, verifico que o delito foi praticado em plena luz do dia, na porta da garagem do edifício quando a vítima deixava o local, tendo sido abordada e anunciado o assalto, sendo-lhe dito que se fosse policial iria morrer, circunstância que lhe trouxe enorme apreensão em decorrência de se tratar de perito criminal e que não pode, em hipótese alguma, deixar de ser valorada neste momento em decorrência do modus operandi empregado pelos acusados, a justificar a negativação deste vetor com o acréscimo da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato; as consequências do crime foram próprias do tipo, tendo sido recuperado parte dos bens subtraídos, sendo que a vítima em nenhum momento contribuiu à prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado. À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime de roubo tipificado no artigo 157 do Código Penal em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal. Estando presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), atenuo as penas em 9 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, passando a dosá-las em 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se o valor já fixado. Não se encontram presentes circunstâncias agravantes e nem causas de diminuição de pena. Concorrendo, no entanto, para o delito de roubo as causas de aumento de pena previstas nos incisos I do § 2º-A e inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, consistentes no crime praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, a partir da incidência do artigo 68, § único, do Código Penal, aumento as penas anteriormente dosadas TÃO SOMENTE no patamar maior de causa de aumento, qual seja, de 2/3 (dois terços) - artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelos fatos e fundamentos já declinados na parte de motivação deste julgado, ficando o sentenciado CAUAN BARBOSA PINHEIRO condenado definitivamente as penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado. Consigno apenas que a pena de multa definitiva estabelecida, referente à quantidade de dias-multa, é reflexo do aumento atribuído à pena privativa de liberdade, não em valor absoluto (2/3), mas numa escala de proporcionalidade, observados os diferentes intervalos em abstrato previstos para as referidas penas, situação que não pode ser afastada em nenhum momento durante o processo de dosimetria das respectivas sanções penais. Tendo em vista que o tempo de prisão provisória em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, o sentenciado CAUAN BARBOSA PINHEIRO deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMIABERTO. [...]. MATEUS DA SILVA OLIVEIRA: Analisadas as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o sentenciado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites do tipo; possui antecedentes criminais, porém, tendo em vista que simultaneamente tal situação o conduz à reincidência, conforme externado no bojo desta decisão, deixo de valorar neste momento como forma de não ocorrer em bis in idem (Súmula 241 do STJ); poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; as circunstâncias se encontram relatadas nos autos, sendo o crime praticado em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, situações que se constituem em causas de aumento de pena e que já foram objeto de avaliação neste julgado, razão pela qual deixo de valorá-las neste momento para não incorrer em bis in idem; porém, verifico que o delito foi praticado em plena luz do dia, na porta da garagem do edifício quando a vítima deixava o local, tendo sido abordada e anunciado o assalto, sendo-lhe dito que se fosse policial iria morrer, circunstância que lhe trouxe enorme apreensão em decorrência de se tratar de perito criminal e que não pode, em hipótese alguma, deixar de ser valorada neste momento em decorrência do modus operandi empregado pelos acusados, a justificar a negativação deste vetor com o acréscimo da pena-base no patamar de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato; as consequências do crime foram próprias do tipo, tendo sido recuperado parte dos bens subtraídos, sendo que a vítima em nenhum momento contribuiu à prática do delito. Não existem elementos nos autos para se aferir a situação econômica do sentenciado. À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base para o crime de roubo tipificado no artigo 157 do Código Penal em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal. Encontram-se presentes as circunstâncias atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) e agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), as quais neutralizam os seus efeitos em razão da compensação admitida pelos Tribunais Superiores, razão pela qual mantenho nesta segunda fase as penas anteriormente dosadas. Não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Concorrendo, no entanto, para o delito de roubo as causas de aumento de pena previstas nos incisos I do § 2º-A e inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, consistentes no crime praticado com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, a partir da incidência do artigo 68, § único, do Código Penal, aumento as penas anteriormente dosadas TÃO SOMENTE no patamar maior de causa de aumento, qual seja, de 2/3 (dois terços) - artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelos fatos e fundamentos já declinados na parte de motivação deste julgado, ficando o sentenciado MATEUS DA SILVA OLIVEIRA condenado definitivamente as penas de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 238 (duzentos e trinta e oito) dias-multa, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado. Consigno apenas que a pena de multa definitiva estabelecida, referente à quantidade de dias-multa, é reflexo do aumento atribuído à pena privativa de liberdade, não em valor absoluto (2/3), mas numa escala de proporcionalidade, observados os diferentes intervalos em abstrato previstos para as referidas penas, situação que não pode ser afastada em nenhum momento durante o processo de dosimetria das respectivas sanções penais. Tendo em vista que o tempo de prisão provisória em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado, com fundamento no artigo 33 § 2º do Código Penal, observada a reincidência do apenado, o sentenciado MATEUS DA SILVA OLIVEIRA deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime FECHADO”. VIII – O Magistrado singular consignou, na sentença, que Mateus da Silva Oliveira “foi condenado pela 2ª Vara de Tóxicos desta Capital, nos autos n.º 0552301-87.2016.8.05.0001, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, tendo a referida condenação transitado em julgado em data de 20 de outubro de 2017, originando o processo de Execução de Pena n.º 0336666-16.2017.8.05.0001, o qual, à época da certidão cartorária de ID 418626959, a saber, 6 de novembro de 2023, encontra-se em tramitação na Vara de Execuções Penais competente, o que demonstra que não havia ainda ocorrido a extinção da sua pena. Assim, encontrou-se comprovada a existência de condenação transitada em julgado por fato anterior ao apurado contra o referido acusado ocorrida antes da data da prática do novo crime (delito em apuração), de forma que deverá, portanto, ser reconhecida a circunstância agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, [...]”. IX – O Apelante Cauan Barbosa Pinheiro requer a redução das penas-base para o mínimo legal, todavia, razão não lhe assiste. Como visto, o Magistrado a quo fundamentou adequadamente a exasperação das penas-base em razão da negativação das circunstâncias do crime. A prática delitiva “em plena luz do dia” e “na porta da garagem do edifício quando a vítima deixava o local” não pode ser considerada como elemento ínsito ao tipo penal. Ao contrário, denota maior audácia, destemor e periculosidade por parte dos agentes, que optaram por cometer o crime em circunstâncias que, teoricamente, oferecem maior risco de serem vistos ou capturados. Tal ousadia, por si só, já confere à conduta um grau de reprovabilidade mais acentuado. Ademais, e de forma ainda mais contundente para a manutenção da valoração negativa, tem-se a grave ameaça proferida contra a vítima: “se fosse policial iria morrer”. Esta declaração, no contexto de um crime de roubo, transcende a elementar “grave ameaça”, pois visa não apenas a subjugação da vítima para a subtração patrimonial, mas também revela uma hostilidade e uma disposição para a violência letal direcionada especificamente contra agentes da lei. Tal ameaça demonstra um desprezo acentuado pela autoridade estatal e pela vida daqueles que a representam, o que, indubitavelmente, eleva o grau de periculosidade e reprovabilidade da conduta. A alegação de que não há prova de que os Réus sabiam da profissão da vítima (perito criminal) não possui o condão de afastar a negativação da circunstância. O ponto fulcral não reside no conhecimento prévio da profissão da vítima pelos Acusados, mas sim na natureza da ameaça proferida. Ao ameaçarem de morte qualquer um que fosse policial, os Réus exteriorizaram um modus operandi particularmente intimidador e perigoso, que, por óbvio, causaria “enorme apreensão” a qualquer pessoa, e, de forma ainda mais intensa, a alguém que integra os quadros da segurança pública, como é o caso da vítima, um perito criminal. O modus operandi, portanto, não se resumiu à mera abordagem em via pública durante o dia, mas sim a um conjunto de ações que incluíram a escolha de um local vulnerável para a vítima (saída de sua residência), a audácia do horário e, crucialmente, uma ameaça de morte qualificada. Tais elementos, conjuntamente analisados, demonstram que a forma de execução do delito foi significativamente mais grave e reprovável do que o ordinariamente previsto para o tipo penal, justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. Além disso, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, mostra-se proporcional e consentâneo com a jurisprudência pátria. X – O Apelante Mateus da Silva Oliveira pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea para fins de redução da pena que lhe fora imposta. No entanto, como se observa na sentença, a atenuante da confissão foi expressamente reconhecida com relação ao Sentenciado Mateus, mas devidamente compensada com a agravante da reincidência, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo reparo a ser efetuado neste particular. XI – Pareceres da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento parcial dos Apelos. XII – PRELIMINAR REJEITADA. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8069483-60.2023.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelantes, Mateus da Silva Oliveira e Cauan Barbosa Pinheiro, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.